Tribunal: TJES
Processo: 0006718-75.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006718-75.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FERNANDO DE SOUSA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE APLICADA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

Apelação criminal interposta por Luis Fernando de Sousa Araújo contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, fixando pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa.

A defesa pleiteia: (i) absolvição pelo crime de corrupção de menores, alegando insuficiência probatória; (ii) reconhecimento de bis in idem na aplicação simultânea da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e da condenação autônoma pelo art. 244-B do ECA; (iii) readequação da dosimetria da pena, com maior valorização da confissão espontânea; e (iv) modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. São quatro as questões em debate:

(i) se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA;

(ii) se há configuração de bis in idem na aplicação da causa de aumento pelo concurso de pessoas e na condenação pelo crime de corrupção de menores;

(iii) se a dosimetria da pena deve ser reformada para maior incidência da atenuante da confissão espontânea;

(iv) se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, consumando-se com a participação do adolescente na infração penal, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 500).

5. O reconhecimento da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo e a condenação pelo crime de corrupção de menores não configuram bis in idem, pois tutelam bens jurídicos distintos, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no HC 602.430/SP).

6. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, observando a atenuante da confissão espontânea dentro dos limites legais, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
7. O regime inicial semiaberto é adequado, tendo em vista que a pena supera 04 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime previsto no art. 244-B do ECA é formal, não exigindo comprovação da efetiva corrupção do menor.

A coexistência da causa de aumento pelo concurso de pessoas no crime de roubo e a condenação pelo crime de corrupção de menores não configura bis in idem.

A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

O regime inicial semiaberto é adequado para pena superior a 04 anos, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Penal, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B; CP, art. 33, §2º, "b".

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 500 do STJ.

Súmula 231 do STJ.

STJ, AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/03/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, __ de fevereiro de 2025.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0006718-75.2023.8.08.0012

APELANTE: LUIS FERNANDO DE SOUSA ARAUJO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por Luis Fernando de Sousa Araújo em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o condenou nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais ID 10985402, o apelante requer: (i) sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, sob a alegação de insuficiência de provas; (ii) o reconhecimento de bis in idem na aplicação simultânea da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e do crime autônomo de corrupção de menores; (iii) a reforma da dosimetria da pena, com maior valorização da atenuante da confissão; e (iv) a alteração do regime de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em suas contrarrazões ID 10985404, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da condenação e da dosimetria aplicada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ID 12052131, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

No dia 26 de novembro de 2023, por volta das 11h34min, no município de Cariacica/ES, o Denunciado, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com dois adolescentes, praticou o crime de roubo majorado, mediante grave ameaça e violência, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo.

Consta nos autos que a vítima, motorista de aplicativo, recebeu uma solicitação de corrida e dirigiu-se ao ponto de embarque, nas proximidades da casa noturna “Matrix”, no bairro Rio Branco. O Denunciado adentrou no veículo pelo banco dianteiro do carona, enquanto os adolescentes ocuparam os assentos traseiros. No destino final, os agentes anunciaram o assalto, ocasião em que o Denunciado apontou um simulacro de arma de fogo contra a cabeça da vítima, ao passo que esta foi imobilizada pelo pescoço e compelida a abandonar o veículo sob forte temor pela própria vida. Foram subtraídos o automóvel, um aparelho celular da marca Samsung, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) e um relógio digital com pulseira preta.

Momentos após o delito, policiais militares, acionados via CIODES, tomaram conhecimento de que um veículo branco, subtraído por três indivíduos armados, fora identificado pelo cerco eletrônico do bairro Nova Valverde, deslocando-se para o bairro Nova Brasília.

Em diligências, os agentes de segurança lograram êxito em interceptar o automóvel, procedendo à abordagem do Denunciado, que se encontrava na condução do veículo, e do adolescente Leandro Natan da Silva Rosa Araújo (15 anos), que ocupava o banco traseiro, enquanto o adolescente Felipe da Silva Conti (17 anos) conseguiu evadir-se.

Durante a busca veicular, foram localizados um simulacro de pistola Glock, um carregador alongado e os bens subtraídos da vítima. O Denunciado e o adolescente apreendido foram conduzidos à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde, no curso da lavratura do boletim de ocorrência, o Denunciado conseguiu se desvencilhar das algemas e empreendeu fuga.

Contudo, ao tentar invadir uma residência para evitar a recaptura, foi detido por populares que presenciaram a ação delitiva e, em seguida, reconduzido à custódia pelos policiais militares.

Pois bem.

A
materialidade
e a autoria
do ilícito est
ão
evidenciada
nos
autos, através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e Relatório Final de Inquérito Policial, bem como pelas provas orais colhidas nos autos as declarações prestadas pelas testemunhas e aquela prestada pela vítima, todos
disponíveis n
o Id. 10985214.

I – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244 – B ECRIAD

No caso em tela, entendo que
o argumento de insuficiência de pro
batória não merece prosperar, uma vez que é pacifico nos tribunais superiores que o delito previsto no art. 244 – B, ECRIAD é de natureza formal, sendo assim, prescindindo de prova da efetiva corrupção do menor, como está previsto na súmula 500 do STJ.

Dessa forma, Guilherme de Souza Nucci corrobora esse entendimento ao afirmar que:

“Trata-se de crime formal, isto é, não se exige a demonstração de corrupção efetiva do menor. Basta que o agente pratique com ele a infração, ainda que este já estivesse corrompido anteriormente, consumando-se o delito com a mera participação do adolescente.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 540-541)

Ademais,
a vítima Benedito Rodrigues, em seu depoimento prestado em juízo, ID 10985214, informou que trabalha como motorista de Uber. Segundo o seu relato, por volta das 10hrs30min às 11hrs, recebeu um chamado para realizar uma corrida com embarque na localidade conhecida como Matrix, situada em Cariacica, e destino na sede do referido município, no Estado do Espírito Santo.

Ao chegar ao local indicado para o embarque, três indivíduos adentraram o veículo, sendo que o apelante ocupou o assento dianteiro, ao lado do condutor. Durante o trajeto, ao alcançarem o destino estipulado, um dos passageiros que se encontrava no banco traseiro, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, colocando a arma de fogo na nuca da vítima.

Diante da situação de extremo perigo, a vítima conta que conseguiu escapar correndo e acionou a Polícia Militar. A intervenção policial resultou na pronta localização do automóvel subtraído e na abordagem dos criminosos.

Vale ressaltar que, é firme n
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada com as outras provas dos autos.

Eis a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO COM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. tentativa. autoria e materialidade comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO para furto. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. RELEVÂNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. manutenção. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILAR. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS PELA TENTATIVA. INVIABILIDA
D
E. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Confirmada a tipificação do roubo impróprio, especialmente pela existência de violência física empregada para assegurar a impunidade do crime, não há se falar em desclassificação para furto. 2.
É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
(
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001303-07.2019.8.07.0004 –
TJDFT
, Rel. Ministro Wendel
Gomes dos Reis
,
1
ª
turma, julgado em
16/04/2020, Dje : 26/04/2020).”

Além disso
, em mídia referente à audiência ao Id. 10985231, durante seu interrogatório em juízo, confessou ter participado do assalto junto com os dois menores.

Dessa forma, não
é possível a absolvição do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244 – B ECRIAD,
por ausência probatória
.

II –
DO BIS IN IDEM

Subsidiariamente, a defesa alega a ocorrência de bis in idem na condenação do apelante, sustentando que a mesma circunstância fática – a participação do menor Leandro no delito – foi indevidamente valorada duplamente.

Argumenta-se que tal elemento foi utilizado tanto para majorar a pena do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) quanto para fundamentar a condenação autônoma pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA, Lei nº 8.069/90).

Diante disso, a defesa aponta violação aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade na aplicação da pena, uma vez que haveria dupla valoração de um único fato, resultando em sanção desproporcional ao apelante.

A jurisprudência
é
pacífica do STJ estabelece que o crime de corrupção de menores e a majorante do concurso de pessoas protegem bens jurídicos distintos e podem coexistir sem afronta
r
ao princípio da veda
ç
ão da dupla punição (AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 08/03/2021).

Dessa forma, a
o considerar a maior gravidade do crime cometido em concurso com um menor, a norma penal visa coibir a instrumentalização de adolescentes para práticas delituosas, não se configurando, portanto, punição dupla pelo mesmo fato.

Eis também o entendimento dAoutrinário do Guilherme de Souza Nucci:

“A conduta de corromper ou facilitar a corrupção de menor não se confunde com a mera prática delitiva em coautoria ou participação; a lei tutela a formação do adolescente, pouco importando que a conduta seja simultânea à de outros agentes maiores. Assim, é perfeitamente possível a cumulação da majorante prevista no Código Penal com o crime autônomo de corrupção de menores.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 540-541).

Sendo assim, diante do que foi exposto entendo que a razão não assiste ao apelante no presente caso.

III – DA DOSIMETRIA

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo a concessão de maior valoração à atenuante da confissão espontânea. Sustenta que o reconhecimento da confissão deve repercutir de forma quantitativamente relevante na redução da reprimenda, postulando, assim, a diminuição da pena em, no mínimo, dois anos.

Ademais, invoca a possibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal, sob o fundamento de que a atenuante deve ser considerada de forma substancial na fixação da sanção penal, conforme entendimento jurisprudencial favorável à tese defensiva.

Contudo, entendo que o d. Magistrado sentenciante, majorou devidamente a pena no presente caso.

Infere-se da
respeitável sentença
que o
emérito Juízo “a quo”
, ao estabelecer a dosimetria da pena referente ao delito tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, fixou a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
40 (quarenta) dias-multa
.

Contudo, ao reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
e a
menoridade penal relativa
, procedeu à
redução da pena
, estabelecendo-a em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

No tocante ao delito previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90)
, a
pena-base
foi fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e, em razão do reconhecimento das mesmas atenuantes, foi reduzida para
01 (um) ano de reclusão
.

Dessa forma, constata-se que o
douto magistrado
aplicou a
redução no patamar máximo legalmente permitido
, fixando as
penas intermediárias no mínimo estabelecido pelo preceito secundário das normas penais pertinentes,
em
acordo com o que está previsto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Eis a súmula 231 STJ:

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, a fixação da pena segue os parâmetros legais e jurisprudenciais, não se justificando qualquer redução adicional.

IV - DA ALTERAÇÃO DO REGIME

Considerando que a reprimenda ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, é correto o regime inicial semiaberto, conforme preceitua o artigo 33, §2º, alínea "b" do Código Penal.

Dessarte, inexiste fundamento jurídico para a alteração do regime prisional, porquanto a pena imposta ao réu
excede o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
, o que impossibilita a sua conversão para o
regime aberto
, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)